Tribunal: TCU
Processo: 021.504/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4459/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Neila Brito Spinelli: 1. Processo TC- Processo 021.504/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anna Carolline de Oliveira Rodrigues (XXX.136.234-XX); José Lucas Guerra de Bulhões (XXX.619.504-XX); Maria Marli Morais de Alencar (XXX.681.324-XX); Maria das Graças Cavalcanti de Melo (XXX.348.504-XX); Neila Brito Spinelli (XXX.657.507-XX); Patrícia Raffi Rodrigues (XXX.266.874-XX); Priscila Raffi Rodrigues (XXX.401.054-XX); Teresinha de Souza Silva (XXX.310.514-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que demonstre a este Tribunal, no prazo de trinta dias, se os proventos de aposentadoria pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social à sra. Neila Brito Spinelli estão sofrendo os descontos previstos no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social para as providências de sua alçada.